Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002823-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS PEDRO PEREIRA (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, INC. II, DA LEI N.o 7.210/84 – PRETENDIDA REGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PRESCINDÍVEL O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO COM REPERCUSSÃO GERAL – REGRESSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a oitiva do apenado pelo Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da Defesa e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal.

A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave. Inteligência dos artigos 50 e 118 da Lei n.o 7.210/84, que, em conjunto, possibilitam a medida em caso de fuga do estabelecimento penal, tornando imperativa a sua regressão definitiva do regime intermediário ao fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado em face de decisão que não acolheu o pedido ministerial para regredir o agravado ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente em fuga por mais de uma década, abandonando o cumprimento da reprimenda em 17-5-2012, deixando de comparecer na Casa do Albergado, motivo pelo qual o executivo de pena foi suspenso e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado (Id.158273158).

Inconformado, o
Parquet
pugna pela regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, consoante determina o art. 118 da Lei de Execução Penal (Id. 158025154).

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
158025158
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
158025157
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 164409716).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no indeferimento do pedido ministerial para regredir o agravado ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente em fuga por mais de uma década, abandonando o cumprimento da reprimenda em 17-5-2012, deixando de comparecer na Casa do Albergado, motivo pelo qual o executivo de pena foi suspenso e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado

Extrai do executivo de pena no 0017082-57.2008.8.11.004, que o reeducando foi condenado ao cumprimento de pena unificada de

27 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e roubo majorado.

Conforme consta dos autos, o apenado deu início ao cumprimento da reprimenda no regime fechado, tendo sido concedida sua progressão ao regime semiaberto em decisão datada de 07/02/2012 (mov. 1.5 – fl. 27).

Em 28/02/2012, foi realizada audiência admonitória, em que fixadas as condições para o cumprimento de pena no regime intermediário, entre elas o recolhimento diário na Casa do Albergado de Cuiabá/MT e o comparecimento bimestral em juízo (mov. 1.5 – fl. 33).

Todavia, em maio de 2012, apenas 03 meses após ter sido progredido ao regime intermediário, o sentenciado abandonou o cumprimento de pena, deixando de comparecer na Casa do Albergado (mov. 1.5 – fl. 51), motivo pelo qual o executivo de pena foi suspenso e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado (mov. 1.5 – fl. 79).

Em mov. 7.1, a defesa adveio aos autos requerendo a suspensão da ordem de prisão, tendo aduzido que o reeducando tinha interesse em dar continuidade ao cumprimento de pena. A regressão cautelar, contudo, foi mantida, bem como se designou audiência de justificação, realizada em 19/09/2022 (mov. 36.1).

Na referida audiência, o agravado informou que deixou de comparecer no albergue em razão da dificuldade por conta de seus horários de trabalho.

A insurgência do Ministério Público se consubstancia no indeferimento do pedido de regressão do regime do agravado para o fechado.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,“[...] A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal

(STJ. Habeas Corpus n. 710332/MG. Relator: Min. Jesuíno Rissato).

Dispõe o artigo 118 da Lei no 7.210/1984,
in verbis
:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I. Praticar fato definido como crime doloso

ou falta grave
;

II. Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime;

§ 1o O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”.

Além disso, preceitua o artigo 50 da LEP:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II – fugir
;”.

Frisa-se que a ausência do retorno do agravante após a saída temporária, mantendo-se evadido por
mais de uma década
, sem apresentar justificativa plausível, configura a falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.o 7.210/84, sendo legítima a sua regressão definitiva ao regime mais severo, com a perda dos dias remidos, e a fixação da data da recaptura como novo marco interruptivo de ulteriores benefícios executivos, conforme dicção do art. 118, inc. I e do art. 127, ambos da Lei n.o 7.210/84.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA) Destaquei

Portanto, tratando-se
de circunstância fática que indica a total indisciplina do reeducando e o desrespeito à decisão judicial que determinou o seu regresso à Casa do Albergado após o prazo da saída temporária, depois de mais de 10 (dez) anos, não restam dúvidas de que quebrou a confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Poder Judiciário, frustrando os fins da execução penal, sendo de rigor a sua regressão ao regime fechado, ante o cometimento da falta grave.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AO FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDO O RETORNO AO REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE - PRESCINDÍVEL O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, SE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA POR MEIO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO COM REPERCUSSÃO GERAL – APENADO QUE NÃO RETORNOU À COLÔNIA AGRÍCOLA APÓS O PRAZO DA SAÍDA TEMPORÁRIA, MANTENDO-SE EVADIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NÃO PLAUSÍVEIS – FALTA GRAVE DO ART. 50, INC. II, DA LEI N.o 7.210/84 RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a oitiva do apenado pelo d. Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da i. Defesa e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal.

2. A execução da pena privativa de liberdade admite a regressão de regime no caso de cometimento de falta grave. Inteligência dos artigos 50 e 118 da Lei n.o 7.210/84, que, em conjunto, possibilitam a medida em caso de fuga do estabelecimento penal. Na hipótese, o agravante não retornou à colônia agrícola, em que cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, após o término do prazo da saída temporária para visitar à família, sem apresentar justificativa plausível, sendo recapturado mediante ação policial, depois de quatro anos e em outro Estado da Federação, a caracterizar a prática da falta grave, nos termos do art. 50, inc. II, da L. E. P., tornando imperativa a sua regressão definitiva do regime intermediário ao fechado.

3. Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 1020093-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena de
José Carlos Pedro Pereira
para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023